Tribunal: STF
Processo: RE 1101893
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-05
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Mediante decisão proferida em 13.8.2018 (eDOC 10, p. 1), verifiquei que o assunto versado no recurso extraordinário (eDOC 7, p. 174-193; eDOC 16, p. 1-20) correspondia ao Tema 1.003 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 979.962/RS, da relatoria do Min. Roberto Barroso, DJe 9.8.2018. Assim, determinei a devolução dos autos ao tribunal de origem, para que observasse o disposto no artigo 1.036 do Código de Processo Civil.



    Os autos baixaram, pois, à origem (eDOC 40, p. 4-5).



    A 1ª Turma do TRF da 3ª Região, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão anterior (eDOC 37, p. 3-13).



    O Vice-Presidente do TRF da 3ª Região admitiu o RE, com fundamento no art. 1.041 do CPC (eDOC 38, p. 1-2).



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou pelo não provimento do RE (eDOC 32, p. 1-7). 



    É o relatório.



    Decido.



    A presente irresignação não merece prosperar, diante da jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria.



    Assim, para melhor compreensão da controvérsia, destaco da manifestação do Ministério Público Federal, na condição de custos legis, que bem esclareceu a matéria em apreço:



    “(...)



    7. O recurso não merece prosperar, como se verá em continuação.



    8. Importa consignar que o recurso em análise foi interposto em julho de 2017. A matéria de que trata — possibilidade de aplicação de pena diversa daquela prevista no artigo 273 do Código Penal aos crimes de importação ilegal de medicamentos sem registro na ANVISA, foi amplamente debatida no âmbito do Judiciário, em especial pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo próprio Supremo Tribunal Federal ao longo desses quase seis anos.



    9. Em 2018, o STF reconheceu a relevância das questões constitucionais ligadas ao tema, a saber: se a cominação da pena em abstrato prevista para importação de medicamento sem registro, tipificada no art. 273, § 1°-B, I, do Código Penal, violava os princípios da proporcionalidade e da ofensividade; e se seria possível utilizar preceito secundário de outro tipo penal para fixação da pena pela importação de medicamento sem registro, admitindo sua repercussão geral no âmbito do RE 979.962/RS.



    10. Em março de 2021 o processo foi julgado, fixando-se a Tese 1003: ‘É inconstitucional a aplicação do preceito secundário do art. 273 do Código Penal, com redação dada pela Lei n° 9.677/98 (reclusão, de 10 a 15 anos, e multa), à hipótese prevista no seu § 1-B, I, que versa sobre a importação de medicamento sem registro no órgão de vigilância sanitária. Para esta situação especifica, fica repristinado o preceito secundário do art. 273, na redação originária (reclusão, de I a 3 anos, e multa)’.



    11. Eis a ementa do julgado:



    ‘Direito constitucional e penal. Recurso extraordinário. Importação de medicamentos sem registro sanitário (CP, art. 273, 273, § 1°-B, do Código Penal). Inconstitucionalidade da pena abstratamente prevista. I. O art. 273, § 1°-B, do CP, incluído após o ‘escândalo das pílulas de farinha’, prevê pena de dez a quinze anos de reclusão para quem importar medicamento sem registro no órgão de vigilância sanitária competente. 2. Como decorrência da vedação de penas cruéis e dos princípios da dignidade humana, da igualdade, da individualização da pena e da proporcionalidade, a severidade da sanção deve ser proporcional à gravidade do delito. 3. O estabelecimento dos marcos penais adequados a cada delito é tarefa que envolve complexas análises técnicas e político-criminais que, como regra, competem ao Poder Legislativo. Porém, em casos de gritante desproporcionalidade, e somente nestes casos, justifica-se a intervenção do Poder Judiciário, para garantir uma sistematicidade mínima do direito penal, de modo que não existam (i) penas exageradamente graves para infrações menos relevantes, quando comparadas com outras claramente mais reprováveis, ou (ii) a previsão da aplicação da mesma pena para infrações com graus de lesividade evidentemente diversos. 4. A desproporcionalidade da pena prevista para o delito do art. 273, § 1°-B, do CP, salta aos olhos. A norma pune o comércio de medicamentos sem registro administrativo do mesmo modo que a falsificação desses remédios (CP, art. 273, caput), e mais severamente do que o tráfico de drogas (Lei n° 11.343/2006, art. 33), o estupro de vulnerável (CP, art. 217-A), a extorsão mediante sequestro (CP, art. 159) e a tortura seguida de morte (Lei n° 9.455/1997, art. 1°, § 3°). 5. Mesmo a punição do delito previsto no art. 273, § 1°-B, do CP com as penas cominadas para o tráfico de drogas, conforme propugnado por alguns Tribunais e juízes, mostra-se inadequada, porque a equiparação mantém, embora em menor intensidade, a desproporcionalidade. 6. Para a punição da conduta do art. 273, § 1°-B, do CP, sequer seria necessária, a meu ver, a aplicação analógica de qualquer norma, já que, com o reconhecimento da sua inconstitucionalidade, haveria incidência imediata do tipo penal do contrabando às situações por ele abrangidas. 7. A maioria do Plenário, contudo, entendeu que, como decorrência automática da declaração de inconstitucionalidade do preceito secundário do art. 273, § 1°-B, I, deve incidir o efeito repristinatório sobre o preceito secundário do art. 273, caput, na redação original do Código Penal, que previa pena de 1 a 3 anos de reclusão. 8. Recurso do Ministério Público Federal desprovido. Recurso de Paulo Roberto Pereira parcialmente provido. Tese de julgamento: É inconstitucional a aplicação do preceito secundário do art. 273 do Código Penal à hipótese prevista no seu § 1°-B, I, que versa sobre a importação de medicamento sem registro no órgão de vigilância sanitária. Para esta situação específica, fica repristinado o preceito secundário do art. 273, na sua redação originária.’ (RE 979962, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 24/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-113 DIVULG 11-06-2021 PUBLIC 14-06- 2021). 



    12. A matéria em exame envolve exatamente a importação de medicamento sem registro no órgão sanitário e de procedência ignorada, sendo adequada a aplicação do precedente ao caso.



    13. Em que pese os relevantes e pertinentes fundamentos apresentados pelo Parquet nas razões recursais, prevaleceu no âmbito dessa Corte a inconstitucionalidade da aplicação do preceito secundário do art. 273 do Código Penal, com a redação dada pela Lei n° 9.677/98, à hipótese prevista no seu § 1°-B, I, que versa sobre a importação de medicamento sem registro no órgão de vigilância sanitária, por considerá-lo desproporcional.



    14. Assim, pertinente a manutenção do aresto recorrido.” (eDOC 32, p. 5-7; grifos originais)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



  Documento assinado digitalmente